Tribunal: TJES
Processo: 0018581-56.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018581-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: KEYTH MEG ALVES CARDOSO GOMES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

A jurisprudência pátria, tanto do c. STJ quando do e. STF, é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.

Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0018581-56.2019.8.08.0048

Embargante: Banco Daycoval S/A

Embargada: Keyth Meg Alves Cardoso Gomes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de id 5730602 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco Daycoval S/A, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões recursais sustenta o recorrente, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, eis que (i) deixou de indicar quais seriam as particularidades que envolveram a operação em exame, eis que os juros remuneratórios pactuados não justificam uma maior margem de lucro; (ii) bem como contradição ao limitar a taxa média anual a uma variação mesmo após reconhecer que admite-se varições dos juros, requerendo, ainda, a manifestação expressa de artigos de lei infraconstitucional para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id 6850085, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme atualmente prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.

Ao que se depreende das razões recursais, pretende o recorrente a modificação do entendimento desta c. Câmara Cível acerca do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato de financiamento bancário.

Conforme lições de José Carlos Barbosa Moreira, a omissão configura-se
“quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento”
, não cabendo ao julgador, entretanto,
“expressar sua convicção acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes”
(In: Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. 11ª ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 548-549).

Apenas a título de esclarecimento, restou clarividente no acórdão recorrido que
“No caso em análise, mostra-se, de fato, despicienda a realização de prova pericial contábil, eis que o suposto objeto da prova requerida pela autora (abusividade de cláusulas contratuais) é matéria de direito, passível de ser resolvida mediante a análise do instrumento contratual, o qual estabelece todos os índices e encargos exigidos do devedor.”

(TJ-SP - AC: 10346040920208260506 SP 1034604-09.2020.8.26.0506, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

Ademais,
“
Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.”

[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022), inexistindo qualquer omissão no acórdão eis que a questão foi devidamente enfrentada.

Quanto a alegada contradição, é assente o entendimento de que “[...]
a contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios é aquela interna, existente entre a fundamentação e o dispositivo do julgado
[...].” (EDcl no REsp 1196321/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgamento: 07/05/2013, Publicação: 13/05/2013), não havendo que se falar em contradição no acórdão, haja vista que há coerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Segundo entendimento do TJES,
“
Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150097910, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelo embargante, denotando que o mesmo persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

No que diz respeito à oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento, sobreleva acentuar que é despicienda a menção e o pronunciamento numérico de todos os dispositivos suscitados pelos embargantes (artigos 6º e 10º do CPC; artigo 5º, incisos LIV e LV da CRFB/88).

A jurisprudência pátria, tanto do STJ quando do STF, é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Nesse sentido, a propósito, são os seguintes precedentes, extraídos de ambas as cortes mencionadas:

“
Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados.”

(AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem."

(ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.